Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700369-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MATIAS JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO MAGISTRADO. IMPRECISÃO RECONHECIDA PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que a planilha de cálculos apresentada na inicial não respeitou os parâmetros legais, com base exclusivamente em planilha de cálculos imprecisos elaborada pelo próprio magistrado. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 64, § 1o, do CPC, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de demonstrá-la; b) artigos 2o e 3°, ambos do CDC, sustentando que a causa de pedir principal da ação se refere ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –, PASEP, que não é um produto ou serviço do Banco do Brasil e, por isso, não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ; c) artigo 373, inciso I, do CPC, argumentando que as decisões não podem se basear em meras alegações das partes, devendo a parte recorrida comprovar os alegados erros nos cálculos dos valores depositados. Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, com a aplicação do termo a quo a partir da data na qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer a suspensão dos autos, em obediência à decisão proferida pelo STJ no IRDR no 71/TO, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID. 34960448). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos o comprovante de pagamento do preparo, foi determinada a sua intimação, na pessoa do advogado, para que o fizesse em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 5/5/2022. Todavia, consoante se verifica do ID. 35268303, não foi atendida a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei 9.365/1996, 2o e 3°, ambos do CDC, e 64, § 1o, e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e assuntos, “não foram apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.813.455/MG, relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe 11/5/2022). Acrescente-se sobre o dissídio jurisprudencial que "‘a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial’ (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019)” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). No que se refere à tese do reconhecimento da prescrição quinquenal, também não mereceria subir o inconformismo, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Caso superado tal óbice, também não caberia trânsito o recurso especial, pois não tal questão não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022), aplicável ao recurso fundamentado na alínea c do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1588756/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/3/2021). Assim, com suporte nas razões acima declinadas, indefiro o pleito de suspensão deste processo até o julgamento definitivo do IRDR no 71/TO (SIRDR 9 STJ), porquanto a ausência de debate no acórdão recorrido sobre a controvérsia a ser definida pelo tema impede a observância dos repetitivos e, por consequência, o sobrestamento do recurso especial. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID. 34960448), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016